Tribunal: TJPA
Processo: 0006421-83.2012.8.14.0401
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3563 - Violação do sigilo funcional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0006421-83.2012.8.14.0401

CORRIGENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADUAL

CORRIGIDO: CARLA JANAINA LOPES FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 581, INCISO I, DO CPPB. NÃO CONHECIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL, DADA A EXISTÊNCIA DE OUTRA MODALIDADE RECURSAL EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI. DECISÃO UNÂNIME.

A presente correição parcial, ao se insurgir contra a decisão que rejeitou a denúncia, esbarrou no óbice contido na parte final do art. 268 do RITJ/PA. Admite-se correição parcial para a emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos processuais,
desde que não haja recurso previsto em lei, para coibir o erro da decisão objurgada. No caso em apreço, a decisão que rejeitou a denúncia desafia recurso em sentido estrito. O recorrente incorre em erro processual grave ao manejar correição parcial, quando a lei prevê, em rol taxativo, o cabimento do recurso em sentido estrito
. Este erro inviabiliza o conhecimento do recurso pela aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. Recurso não

conhecido
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer do recurso
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Estadual, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém, a qual
rejeitou a denúncia interposta contra a policial civil Carla Janaina Lopes Figueiredo
, acusada da prática do crime de violação de sigilo funcional, tipificado no art. 325, §1º, inciso I e §2º, combinado com o art. 327, todos do CPB.

O órgão ministerial afirma que a decisão guerreada incorreu em
error in procedendo
, pois foi proferida no momento processual inadequado, uma vez que o magistrado rejeitou a denúncia em plena audiência de instrução e julgamento, deixando de ouvir a ré e as testemunhas de defesa presentes naquele ato processual. Afinal, requereu o
provimento da correição parcial
, a fim de que seja cassada a decisão que rejeitou a exordial, com o
retorno regular do andamento da marcha processual. Foram

juntados documentos.

Após regular distribuição, determinei a oitiva da magistrada,
ex

vi
do artigo 269, parágrafo único, do Regimento Interno
[1]
.

Instada a se manifestar, a juíza afirmou em suma:

“Consta, que no dia 30.M.2017, o Magistrado FLÁVIO SANCHEZ LEÃO. Titular da 7ª Vara Criminal da Capital, respondendo pela 6a Vara Criminal da Capital, na ocasião, retratou o recebimento da denúncia e rejeitou a mesma. A decisão afirma que a ré CARLA JANAINA LOPES FIGUEIREDO foi denunciada no art. 325, §1°, I do CPB, c/c § do mesmo art. 325 do CPB, entretanto, os latos narrados na exordial descreveriam apenas uma conduta culposa de ré, pelo que não há previsão legal de crime culposo nono art. 325 e seu parágrafos. São essas as informações a serem prestadas por este Juízo. Cumpra-se o restante da determinação de ti. 28.”

Ouvida a ré, esta requereu o improvimento do recurso de correição parcial. Em seu parecer, o
Ministério Público de 2º Grau
posicionou-se pelo
provimento do recurso
, para que seja dado continuidade a instrução criminal nos autos do processo 0006421-83.2012.814.0401. Sem revisão, inclua-se o
feito

no
plenário virtual.

É o relatório.

[1]

Art. 269 [...] Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando - lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.

VOTO

Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém, a qual rejeitou a denúncia formulada
contra a policial civil Carla Janaina Lopes Figueiredo, acusada da

prática do crime de violação de sigilo funcional,

tipificado no art. 325, §1º, inciso I e §2º, combinado com o art. 327, todos do CPB.

Transcrevo a decisão guerreada:

“[...] VISTOS ETC. 1 – A nacional CARLA JANAINA LOPES FIGUEIREDO foi denunciada, tendo sido capitulada a sua conduta, no art. 325, § 1ª, l do CPB, c/c §2º do mesmo art. 325 do CPB. A denúncia, entretanto, descreve apenas uma conduta culposa de ré, asseverando sem se quer haver dúvida que a acusada, teria deixado anotado em um papel a sua senha de acesso ao acesso ao sistema SISP, contendo dados da polícia civil. Portanto, a denúncia levanta a possibilidade de alguém ter tido acesso a esta senha, mas em nenhum momento a denúncia faz uma acusação direta de ré ter ela mesma acessado o sistema de dados e revelado o sigilo nele contido. Inclusive a própria denuncia levanta a possibilidade da ré por descuido, deixado a senha anotada, ao alcance da vista de terceiras pessoas. Portanto, claramente a denúncia descreve uma conduta culposa, que não é tipificada como crime no CPB, já que o art. 325 e seu parágrafos exigem uma conduta dolosa. Ou seja, o crime é a pessoa é revelar o segredo funcional por que quis ou permitir, ou facilitar o acesso a sua senha de forma intencional dolosa. Deve ser ressaltado que embora tenha havido danos a terceiros, o parágrafo 2ª do Art. 325, só incide sobre o CAPUT do mesmo artigo e não sobre o §1º inciso l, no qual foi enquadrada a conduta da ré, sendo que mesmo este § 1ª, l do Art. 325 do CPB não está configurado na denúncia pois, como vimos a conduta não foi dolosa, mas no máximo culposa. Diante o exposto, retrato o recebimento da denúncia, e a
rejeito com base no Art. 395, lll do CPPB, já que a denúncia narra um fatio atípico, já que a culpa não está prevista no art. 325 do CPB
.
Dada e publicada em audiência, presentes cientes. Intime-se o representante do MP para ciência. [...]”

Analisando os autos, observa-se que a presente correição parcial, ao se insurgir contra a decisão que rejeitou a denúncia, esbarrou no óbice contido na parte final do art. 268 do RITJ/PA. Com efeito, admite-se correição parcial para a emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos processuais, desde que

não haja recurso previsto em lei,

para coibir o erro da decisão

objurgada.

“Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos,
quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.”

No caso em apreço, a decisão que rejeitou a denúncia desafia recurso em sentido estrito. Aliás, disto não há como fugir. Trata-se da redação
clara
e
simples
do art. 581, inciso I, do CPP.

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa
”

O recorrente incorre em
erro processual

grave

ao manejar

correição parcial
, quando a lei prevê, em rol taxativo, o cabimento do recurso em sentido estrito. Este erro inviabiliza o conhecimento do
recurso
pela aplicação

do
princípio da fungibilidade.

“CORREIÇÃO PARCIAL. EXECUÇÃO DE PENA. AGRAVO. PEÇAS NECESSÁRIAS. TRASLADO NEGADO.
O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado a fim de conhecer a correição parcial se o fundamento se pauta no indeferimento de formação de agravo de execução penal, uma vez que há recurso específico com previsão legal, revelando, pois, erro crasso
. (TJ-RO - COR: 00045932520198220000 RO 0004593-25.2019.822.0000, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data de Publicação: 25/06/2021)”

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, voto pelo
não

conhecimento
do recurso, nos termos da

fundamentação.

É o meu voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/06/2023